Tribunal: STF
Processo: ARE 1364699
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. BURACO EM MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL. NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.



    I. Acidente veicular ocorrido na BR 349, na altura do KM 278, no sentido Correntina/BAGoiânia, momento em que os autores alegam ter caído com seu veículo VW Parati, ano 1991, placa JLM 3713, em buraco existente na pista, razão pela qual o pneu direito teria estourado, tendo o veículo saído da pista de rolamento pela direita, capotando em seguida.



    II. Nos casos de acidentes ocorridos nas rodovias decorrentes de buracos, tem entendido a jurisprudência desta E. Corte e do E. STJ que a responsabilidade é objetiva. Precedentes.



    III. Em tais situações, para que haja responsabilização estatal, é necessária a comprovação do dano, a existência de buraco ou defeito na rodovia e o nexo de causalidade entre ambos.



    IV. Afirmado, em depoimento testemunhal por servidores do DNIT e DERBA que no trecho existiam buracos, é de se reconhecer validade a depoimento de passageira (mãe do autor) em Boletim de Ocorrência Policial, logo após o acidente, com óbito da nora, quanto à dinâmica do acidente.



    V. Dano moral que se fixa em R$ 100.000,00 para cada autor. Dano material restrito a despesas do funeral comprovadas.



    VI. Impossível fixar pensão pelo óbito da esposa/mãe, por falta de comprovação do exercício de atividade remunerada.



    VII. Apelação a que se dá parcial provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente